Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-35.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002962-35.2018.8.14.0087

APELANTE: ELDSON BALIEIRO DA SILVA, MARCO ANTONIO WANZELER FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, ALÍNEA ‘A’, C/C §4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/1997.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ELDSON BALIEIRO DA SILVA
:

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA NA FASE POLICIAL, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL REPRISADA EM JUÍZO, A REVELAR, CRISTALINAMENTE, A AUTORIA DO CRIME.

3. MÍDIA AUDIOVISUAL, PERICIADA PELO INSTITUTO RENATO CHAVES, CONTENDO IMAGENS DA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PRATICADAS CONTRA O OFENDIDO, DEMONSTRANDO, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, A MATERIALIDADE DO DELITO.

4. A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, EM JUÍZO, NÃO FOI AMPARADA POR QUALQUER OUTRO SUBSÍDIO, RESTANDO EVIDENCIADO SEU TEMOR EM NARRAR A DINÂMICA DOS FATOS, DIANTE DA PERICULOSIDADE DOS AGENTES QUE PRATICARAM CONTRA SI O CRIME DE TORTURA.

5. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS SIMPLES
: NÃO CABIMENTO.

1. as provas disponíveis nos autos são patentes em afirmar que o ora apelante, na companhia de outro indivíduo, teria ofendido a integridade física e psíquica da vítima, mediante violência e grave ameaça, para obter suposta confissão acerca do furto de uma arma de fogo, o que corresponderia a finalidade especial de agir, descrita no dispositivo legal.

2. A violência física, resultante em lesões corporais, fora apenas o meio utilizado para se alcançar o fim de obter a confissão DA VÍTIMA, consubstanciando, assim, o crime de tortura, nos moldes delineados na decisão condenatória ora guerreada.

C.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AFERINDO NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA PENA APLICADA.

2. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, VEZ QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA APLICADA.

D.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO ACOLHIDO.

1. entendo que este pedido deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça.

2. Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva DO ORA APELANTE em sede de sentença condenatória, verificando OS fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram DECRETAÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, considerando a presença dos requisitos DO
PERICULUM LIBERTATIS
E
FUMUS COMISSI DELICTI
, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

RECURSO EM FAVOR DE
ELDSON BALIEIRO DA SILVA
CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVRO DE
MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS
:

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO
: INVIABILIDADE.

1. DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA, VEZ QUE AS PROVAS DOS AUTOS INDICAM, DE MANEIRA CONCRETA, QUE A VÍTIMA FOI SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO, CAUSANDO-LHE, INCLUSIVE, LESÕES CORPORAIS, COM O FIM DE OBTER CONFISSÃO ACERCA DE SUPOSTO FURTO DE AMRA DE FOGO.

2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

B.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ADOLESCENTE
: NÃO ACOLHIDO.

1. COM BASE NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADO AOS AUTOS, A VÍTIMA AINDA ERA ADOLESCENTE, NOS TERMOS DO ART. 2º, DO ECA, À ÉPOCA DOS FATOS, RAZÃO PELA QUAL A CAUSA DE AUMENTO ORA PERFILADA MERECE SER MANTIDA.

RECURSO EM FAVOR DE
MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS
CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Eldson Balieiro da Silva
e
Marco Antônio Wanzeler Farias
, através de suas respectivas defesas, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, ambos pela prática do
crime de tortura
, tipificado no
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, c/c §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997
.

Narrou a
denúncia
, ID 8626974, que no dia
24 de junho de 2018
, por volta das 21h00min, no KM 03, na BR 422, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, os denunciados Eldson Balieiro da Silva, vulgo “Paiaca”, e Marco Antônio Wanzeler Farias, vulgo “Marquinho”, ora apelantes, teriam constrangido a vítima
Arnaldo Barreiro Ferreira
, vulgo “Bigudo”, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação.

Não obstante, o nacional Eldson Balieiro da Silva, na companhia de Marco Antônio Wanzeler Farias, teria, ainda, tentado ceifar a vida do ofendido acima citado, efetuando contra ele três disparos de arma de fogo, na direção de sua cabeça, não obtendo êxito em seu ímpeto por circunstâncias alheias à sua vontade. A prática delitiva apurada teria sido levada a cabo por motivo torpe e mediante recurso que inviabilizou a defesa da vítima.

Segundo restou apurado, os ora apelantes teriam convidado o ofendido para juntos consumirem drogas. Todavia, ao chegarem no local anteriormente indicado, os ora apelantes teriam violentado a vítima, com chutes, socos e coronhadas, derrubando-a no chão.

Relatou que, enquanto continuavam agredindo a vítima, os ora apelantes indagavam a ela insistentemente: “
onde está a arma? Me fala, onde está a arma, me fala?
” (textuais). A referida arma, de acordo com informações prestadas pela vítima Arnaldo Balieiro, seria de propriedade de “Marquinho”, tendo sido furtada por este e repassada por ele a “Toron”. Acrescentou que, após três tentativas de disparo com a arma de fogo, o ofendido foi deixado ao chão, todo ensanguentado. Em seguida, os ora apelantes teriam se evadido do local do crime.

Consta ainda na inicial acusatória, que toda a ação delitiva teria sido gravada em um aparelho celular pertencente a um dos criminosos. O vídeo foi divulgado e juntado aos autos. Visualizando o vídeo, torna-se clarividente o sofrimento físico e psicológico ao qual o ofendido fora submetido por seus algozes. A vítima encontra-se no solo, com sangue em volta da sua cabeça e nos seus braços e mãos, com uma arma apontada contra si.

O vídeo revela ainda que a vítima é obrigada a falar que Josias, conhecido como “Toron”, está com o “ferro” de “Marquinho”, e que teria conseguido R$ 600,00 (seiscentos reais) na transação. Alertou “Toron” que os ora apelantes chegariam no ofendido, pois, ele que estaria com o “ferro”. Após chutarem o ofendido, Eldson e Maros, ora apelantes, teriam o ameaçado de morte dizendo que ele “levaria um tiro na cara” e que “merecia morrer”.

Ato contínuo, por motivo abjeto, qual seja, a contenda em relação a arma utilizada por criminoso na prática reiterada de tráfico de entorpecentes e outros delitos, Eldson teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, já rendido no solo e sem condições de se defender.

A vida da vítima somente não fora ceifada por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, uma vez que a arma, no momento dos disparos, apresentou falhas mecânicas.

Depois da ocorrência, a vítima não se encaminhou para o hospital para tratar as lesões sofridas, nem relatou os fatos na polícia, por temer represálias. O fatídico caso veio à tona quando o ofendido veio a ser detido pela prática de furto qualificado, em julho de 2018, quando informou perante a autoridade policial o evento criminoso ora analisado.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997 e do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Com o
recebimento da denúncia
, em
06 de novembro de 2018
, ID 8626991, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de novembro de 2019
, ID 8627168-8627171.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Eldson Balieiro da Silva
interpôs o presente recurso de apelação em 29 de novembro de 2019, ID 8627172.

Outrossim, a defesa em favor de
Marco Antônio Wanzeler Farias
, irresignada, peticionou o presente recurso de apelação em 02 de dezembro de 2019, ID 8627172.

Em suas
razões de apelação
, ID 8627191-8627197, a defesa em favor de
Eldson Balieiro da Silva
requereu a sua absolvição, sob a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Alternativamente, postulou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, pediu a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8627197-8627199, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em suas
razões recursais
, ID 8627204-8627205, a Defensoria Pública, atuando em favor de
Marco Antônio Wanzeler Farias
, requisitou a sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no inciso II, §4º, do artigo 1º, da Lei de Tortura.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8627206, o representante do
Parquet
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8877781, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação, mantendo-se a sentença condenatória ora hostilizada em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Eldson Balieiro da Silva
e
Marco Antônio Wanzeler Farias
, através de suas respectivas defesas, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, ambos pela prática do
crime de tortura
, tipificado no
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, c/c §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997
.

Em suas
razões de apelação
, ID 8627191-8627197, a defesa em favor de
Eldson Balieiro da Silva
requereu a sua absolvição, sob a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Alternativamente, postulou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, pediu a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do apelante.

Em suas
razões recursais
, ID 8627204-8627205, a Defensoria Pública, atuando em favor de
Marco Antônio Wanzeler Farias
, requisitou a sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no inciso II, §4º, do artigo 1º, da Lei de Tortura.

Observando a ordem de interposição recursal, passo a analisar, primeiramente, o recurso de apelação interposto em favor de
Eldson Balieiro da Silva
.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ELDSON BALIEIRO DA SILVA
:

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

A
autoria
e a
materialidade do crime de tortura
, previsto no
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, c/c §4º, da Lei nº 9.455/1997
, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
em sede da decisão ora atacada:

“
(...).
Quanto a autoria do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei 9455/97, não assistem maiores dúvidas
, conforme já restou sobejamente demonstrado acima,
recaindo sobre o acusado MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS e ELDSON BALIEIRO DA SILVA
. Doutra banda,
a materialidade do crime

restou satisfatoriamente comprovada pelas imagens constantes no material audiovisual de fls. 30
,
na qual a vítima ARNALDO BARREIRO (vulto BIGUDO) aparece toda ensanguentada
,
com várias lesões no corpo
. Entre as lesões, pode-se verificar lesões na cabeça e mãos da vítima. Outrossim, verifica-se no chão, por trás da cabeça da vítima, uma poça grande de sangue, a qual seria decorrente do sangue perdido pela vítima, em razão das lesões cometidas pelos denunciados. Ademais,
depreende-se da mídia de fls. 30, que a vítima, mesmo já bastante lesionada e perdendo muito sangue, continuou sendo agredida e filmada, inclusive, também, com intenso sofrimento mental, vez que a todo momento a arma de fogo era apontada para o seu rosto
.
O sofrimento psíquico, que é imanente ao delito de tortura, é aquele empregado para obtenção da informação para cujo acesso o agente utiliza a violência e/ou grave ameaça
. De mais a mais,
constata-se que a vítima foi agredida por coronhadas na cabeça, chutes e socos, conforme relato do Delegado de Polícia, em Juízo, já destacado acima, bem como depoimento da vítima na Delegacia de Polícia (fls. 12/13)
. Não se pode olvidar que da mídia colacionada às fls. 30, consta vídeo da vítima sendo agredida com duração de mais de 01 (um) minuto. Ocorre que, quando se começa a filmar a vítima, esta já está bastante lesionada, o que denota que não foram praticadas uma ou algumas lesões, mas várias, havendo uma duração e reiteração na conduta criminosa de lesionar, visando impingir, neste caso, sofrimento físico à vítima.
Houve, assim, subjugação da vítima para que sofresse intensamente, na esfera física e mental. Denota-se que as lesões foram praticadas com crueldade
. (...). Deste modo, revela o conjunto probatório que, almejando a obtenção de informações a fim de saber o paradeiro da arma de fogo subtraída pela vítima, esta foi submetida a atroz sofrimento físico e psíquico pelos denunciados, caracterizando, assim, o delito previsto pelo art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/97. (...)
”.
Grifei

Como se observa, a
materialidade do crime
está alicerçada nos autos do
Inquérito por Portaria nº 125/2018.000087-7
(ID 8626975), por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8626975), por meio da declaração da vítima
Arnaldo Barreiro Ferreira
, vulgo “Bigudo”, em sede policial (ID 8626976), por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 8627123), e na
mídia áudio visual
anexada aos autos, a qual foi periciada conforme
Laudo nº 2019.01.000194-FON
(ID 8627156-8627157), o qual atesta a existência de “
01 (um) único arquivo de vídeo onde um jovem está sangrando, confessa um roubo e entrega seus comparsas enquanto alguém não identificado lhe pisa o abdômen, chuta as costelas e aponta uma arma para sua cabeça
”.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente comprovada através dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, não havendo dúvidas acerca dos fatos criminosos imputados ao ora apelante. Vejamos.

Em juízo, compromissado nos termos da lei, o
Delegado de Polícia Civil

Carlos Eduardo Cucco Barcelos
, explanou: “
(...).
Que no vídeo aparece BIGUDO no chão, ensanguentado, sendo torturado
; Que o BIGUDO anteriormente teria furtado a arma do MARCO ANTÔNIO;
Que, em razão disso, o ELDSON e o MARCO ANTÔNIO foram atrás do BIGUDO e o chamaram para fumar
;
Que chegando lá o BIGUDO disse que entregou a arma a TORON, sendo o BIGUDO torturado
;
Que o BIGUDO levou várias coronhadas, chutes e socos
;
Que o BIGUDO foi agredido para que dissesse onde se encontrava a arma
;
Que a arma utilizada era um revólver, que aparece no vídeo
; (...)
”.
Grifei

Por sua vez, o ofendido
Arnaldo Barreiro Ferreira
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, noticiou: “
(...). Que havia sido vítima há exatamente 1 (um) mês atrás de crimes gravíssimos,
crimes estes de TORTURA QUALIFICADA PELA LESÃO GRAVE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
; Que, existe um Inquérito Policial (125/2018.000067-6) que apura a suposta prática do crime de tentativa de homicídio praticado por JOSIAS NUNES DA SILVA, VULGO “TORON”, em desfavor da vítima de nome ELDSON BALIEIRO DA SILVA, VULGO “PAIACA”; Que, nos autos deste Inquérito, “PAIACA” alega que “TORON” teria furtado o seu celular e que em razão disto foi tirar satisfação com o mesmo, momento em que “TORON” efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo em sua direção, tendo 2 (dois) disparos lhe acertado, um no pulso e um na perna. Que, a vítima, contou perante a Autoridade Policial que se fazia presente, tudo o que aconteceu nesse caso envolvendo “PAIACA” e “TORON”;
Que, a vítima teria furtado a arma de fogo que pertencia ao nacional de nome MARCOS WANZELER FARIAS, VULGO “MARQUINHO”, irmão de MARCELO WANZELER FARIAS, preso por tráfico de drogas recentemente na OPERAÇÃO INSANUS
;
Que, após saber que teria sido ARNALDO BARREIRO FERREIRA, VULGO “BIGUDO”, que teria furtado a sua arma de fogo, “MARQUINHO” contou para seu amigo “PAIACA” e junto armaram toda uma empreita criminosa;

Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” teriam chamado “BIGUDO” pra usar droga na estrada, mais especificamente usar uma “pedra
”;
Que, “BIGUDO”, que confessou que é usuário de drogas, não pensou duas vezes e foi na companhia dos dois se drogar;

Que, chegando no KM 3, da BR 422, mais especificamente na pista do campo de pouso, não havia droga nenhuma, “PAIACA” e “MARQUINHO” começaram a espancar “BIGUDO
”,
com socos, chutes e coronhadas, derrubaram o mesmo no chão e continuaram lhe agredindo até o mesmo não aguentar mais
;
Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” ficavam perguntando toda hora: “AONDE ESTÁ A ARMA (QUE “BIGUDO” HAVIA FURTADO DE MARQUINHO”, ME FALA AONDE ESTÁ A ARMA, ME FALA
”;
Que, “BIGUDO”, depois de não aguentar mais ser agredido, falou que teria emprestado a arma pro seu amigo, conhecido por “TORON
”;
Que, momentos depois, “PAIACA” sacou sua arma de fogo que trazia consigo e disparou 3 (três) vezes na direção de “BIGUDO”, que estava caído no chão, lesionado gravemente na cabeça devido às coronhadas
;
Que, no entanto, a arma teria falhado e não houve por conseguinte, nenhum disparo efetivo
;
Que “PAIACA” e “MARQUINHO” gravaram todo o fato criminoso pela câmera do celular e o vídeo acabou se espalhando até cair na mão da Polícia
;
A Polícia Civil deste município de Limoeiro do Ajuru possui o vídeo que prova toda TORTURA E A TENTATIVA DE HOMICÍDIO praticada por “PAIACA” e “MARQUINHO”; Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” foram embora do local e deixaram “BIGUDO” lá, todo ensanguentado no chão, implorando por ajuda
. (...);
” (ID 8626976).
Grifei

Como se vê, o depoimento da vítima, na fase inquisitória, é contundente em narrar, com riqueza de detalhes, a prática do crime de tortura, sendo o ora apelante
Eldson Balieiro da Silva
, apontado como um dos seus autores. Apesar da vítima ter se retratado em juízo, negando ter apresentado tal acusação, é insofismável que as provas colhidas no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são hígidas e robustas para corroborar a decisão condenatória proferida pelo magistrado sentenciante.

Portanto, apesar da
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante, compreendo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada no pronunciamento judicial ora hostilizado, vez que o juízo
a quo
formou o seu convencimento a partir dos elementos probatórios coligidos aos autos, fundamentando exaustivamente sua decisão, considerando, especialmente, a palavra da vítima, estando nítido no caso o intenso sofrimento físico e psíquico a qual esta foi submetida, que resultaram, inclusive, em lesões corporais de natureza grave.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra a integridade física, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese. Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

TORTURA. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
.
Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu
. Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a sequestrou e a torturou com o objetivo de obter dele uma confissão a respeito da subtração de dinheiro da có-ré.
Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo (testemunha e laudo)
. Apelo defensivo desprovido
. (TJ/RS – ACR 70080708381, Relator: SYLVIO BAPTISTA NETO, Data de Julgamento: 12 de junho de 2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2019).
Grifei

APELAÇÕES – RECURSO MINISTERIAL CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÕES CORPORAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONSTRANGER ALGUÉM COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CAUSANDO-LHE SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL COM O FIM DE OBTER CONFISSÃO – TIPIFICAÇÃO – CRIME DE TORTURA – RECURSO DEFENSIVO – PALAVRA DA VÍTIMA – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – CONTRARIEDADE ÀS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – VERSÃO NÃO CORROBORADA.

1.
A palavra da vítima, em crimes praticados à clandestinidade, possui relevante força probatória por se tratar de fonte direta dos fatos
. 2.
A retratação em Juízo, para ser verossímil, há de ser corroborada
. 3. A violência e a grave ameaça que resultem em sofrimento físico ou mental, se empregadas como meio de se obter Confissão, hão de ser sancionadas na forma prevista ao Crime de Tortura
. (TJ/MG – APR 0017066-55.2017.8.13.0132, Relator: OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI, Data de Julgamento: 19 de outubro de 2021, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 9.455/97. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CLANDESTINIDADE DO DELITO DE TORTURA. (...).
1.
Mantem-se a condenação pelo delito de Tortura estando comprovados a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais
e principalmente, confissão de um dos recorrentes. 2.
O crime de tortura cometido na clandestinidade de uma célula prisional reclama maior relevância a palavra da vítima
. (...).
(TJ/ES – APR 0003974-04.2018.8.08.0006, Relator (a): RACHEL DURAO CORREA LIMA, Data de Julgamento: 08 de junho de 2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022).
Grifei

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho do Delegado de Polícia Civil que participou da apuração dos fatos, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de negativa de autoria
para a condenação do ora apelante.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

B.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS SIMPLES
:

Antecipo, de pronto, que a pretensão recursal desclassificatória
não merece prosperar
.

O
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997
tipifica a denominada “tortura-prova”, na qual alguém, com emprego de grave ameaça, constrangeria alguém, de modo a causar sofrimento físico ou mental, a despeito da gravidade ou intensidade, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, ainda que o resultado não seja alcançado.

Consoante sublinhado ao norte, as provas disponíveis nos autos são patentes em afirmar que o ora apelante, na companhia de outro indivíduo, teria ofendido a integridade física e psíquica da vítima, mediante violência e grave ameaça, para obter suposta confissão acerca do furto de uma arma de fogo, o que corresponderia a finalidade especial de agir, descrita no retro mencionado dispositivo legal.

A violência física, resultante em lesões corporais, fora apenas o meio utilizado para se alcançar o fim de obter a confissão, consubstanciando, assim, o crime de tortura, nos moldes delineados na decisão condenatória ora guerreada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – (...).
1)
Não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para lesões corporais quando o conjunto probatório é claro ao demonstrar que o réu impôs intenso sofrimento físico e psicológico à vítima, sua companheira, tudo com a intenção de obter confissão acerca de suposta traição
. (...).
(TJ/AP – APL 0010183-73.2017.8.03.0002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 30 de outubro de 2018, Tribunal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º, II, C/C ART. 1º, §4º, II, DA LEI 9.455/97. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA.

Resta evidente pelas provas coligidas aos autos que a apelante incorreu no crime de tortura, sendo corroborado pelo depoimento da própria apelante em fase judicial
. (...).
(TJ/PA – APR 0026018-04.2013.8.14.0401, Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20 de agosto de 2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/09/2019).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a tese recursal em epígrafe.

C.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...).

ELDSON BALIEIRO DA SILVA. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade é censurável, vez que os réus agiram de forma fria e premeditada
. Não é portador de antecedentes criminais.
A conduta social é reprovável, vez que é usuário de drogas
. Não há o que se valorar quanto a personalidade. Os motivos para o crime são normais à espécie.
As circunstâncias são desfavoráveis, visto que se dirigiram para local ermo deste município, tendo o crime sido praticado pelos dois acusados
. As consequências do delito são normais a espécie. O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Pelos motivos acima,
fixo as penas-bases da seguinte forma
:
Em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito praticado
. Inexistem atenuantes e agravantes, pelo que
mantenho a pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Ausente causa de diminuição de pena.
Presente a causa de aumento de pena prevista no II, §4º, do art. 1º, da Lei 9.455/97, pelo que aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornando-a definitiva, por inexistirem outras causas de aumento de pena
. Verifico que o preceito secundário impõe a aplicação de pena de multa. A pena de multa deve ser aplicada em exata simetria a pena privativa de liberdade imposta.
Assim, condeno o réu ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao art. 60 do CP
. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. O réu foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Ao condenado foi imposta pena que ultrapassa os 04 anos e não supera os 08 anos
. Outrossim,
depreende-se que há 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado
.
Ademais, consta dos seus antecedentes criminais que responde a outros processos
. Diante disto,
determino como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, assim o faço com fulcro nos arts. 33, §2º, b, e §3º, do CP
. (...)
”. (ID 8627170).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da CF/1988
, razão pela qual
não verifico razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante
.

Ademais, a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

Ademais, não havendo alteração no
quantum
da pena aplicada, resta inviável o acolhimento da pretendida modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual deverá permanecer no
fechado
, consoante fundamentação apresentada pelo juízo primevo na decisão ora atacada.

Por tais ponderações, a pretensão recursal sob enfoque
não merece agasalho
.

D.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto,
prima facie
, que a tese recursal ora ponderada
não merece ser acolhida
. Explico.

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer da decisão em liberdade, entendo que este pleito deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva do ora apelante em sede de sentença condenatória, verificando os fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram a decretação da sua prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos do
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
senão vejamos:

“
(...). NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo
.
Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado
.
Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso e alguns crimes que lhe são imputados em outros processos, conforme certidão de antecedentes constantes nos autos
. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva. Por fim, as medidas cautelares demonstram-se insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento. Desde modo,
por entender que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva já decretada
. (...)
”. (ID 8627170).
Grifei

Portanto,
não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido
, no momento, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, a justificar a imposição da prisão cautelar, atendidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
do pedido em escrutínio.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS
.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVRO DE
MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS
:

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

A
autoria
e a
materialidade do crime de tortura
, previsto no
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, c/c §4º, da Lei nº 9.455/1997
, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
em sede da decisão ora atacada:

“
(...).
Quanto a autoria do delito previsto no art. 1º, I, a, da Lei 9455/97, não assistem maiores dúvidas
, conforme já restou sobejamente demonstrado acima,
recaindo sobre o acusado MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS e ELDSON BALIEIRO DA SILVA
. Doutra banda,
a materialidade do crime

restou satisfatoriamente comprovada pelas imagens constantes no material audiovisual de fls. 30
,
na qual a vítima ARNALDO BARREIRO (vulto BIGUDO) aparece toda ensanguentada
,
com várias lesões no corpo
. Entre as lesões, pode-se verificar lesões na cabeça e mãos da vítima. Outrossim, verifica-se no chão, por trás da cabeça da vítima, uma poça grande de sangue, a qual seria decorrente do sangue perdido pela vítima, em razão das lesões cometidas pelos denunciados. Ademais,
depreende-se da mídia de fls. 30, que a vítima, mesmo já bastante lesionada e perdendo muito sangue, continuou sendo agredida e filmada, inclusive, também, com intenso sofrimento mental, vez que a todo momento a arma de fogo era apontada para o seu rosto
.
O sofrimento psíquico, que é imanente ao delito de tortura, é aquele empregado para obtenção da informação para cujo acesso o agente utiliza a violência e/ou grave ameaça
. De mais a mais,
constata-se que a vítima foi agredida por coronhadas na cabeça, chutes e socos, conforme relato do Delegado de Polícia, em Juízo, já destacado acima, bem como depoimento da vítima na Delegacia de Polícia (fls. 12/13)
. Não se pode olvidar que da mídia colacionada às fls. 30, consta vídeo da vítima sendo agredida com duração de mais de 01 (um) minuto. Ocorre que, quando se começa a filmar a vítima, esta já está bastante lesionada, o que denota que não foram praticadas uma ou algumas lesões, mas várias, havendo uma duração e reiteração na conduta criminosa de lesionar, visando impingir, neste caso, sofrimento físico à vítima.
Houve, assim, subjugação da vítima para que sofresse intensamente, na esfera física e mental. Denota-se que as lesões foram praticadas com crueldade
. (...). Deste modo, revela o conjunto probatório que, almejando a obtenção de informações a fim de saber o paradeiro da arma de fogo subtraída pela vítima, esta foi submetida a atroz sofrimento físico e psíquico pelos denunciados, caracterizando, assim, o delito previsto pelo art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/97. (...)
”.
Grifei

Como se observa, a
materialidade do crime
está alicerçada nos autos do
Inquérito por Portaria nº 125/2018.000087-7
(ID 8626975), por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8626975), por meio da declaração da vítima
Arnaldo Barreiro Ferreira
, vulgo “Bigudo”, em sede policial (ID 8626976), por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 8627123), e na
mídia áudio visual
anexada aos autos, a qual foi periciada conforme
Laudo nº 2019.01.000194-FON
(ID 8627156-8627157), o qual atesta a existência de “
01 (um) único arquivo de vídeo onde um jovem está sangrando, confessa um roubo e entrega seus comparsas enquanto alguém não identificado lhe pisa o abdômen, chuta as costelas e aponta uma arma para sua cabeça
”.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente comprovada através dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, não havendo dúvidas acerca dos fatos criminosos imputados ao ora apelante. Vejamos.

Em juízo, compromissado nos termos da lei, o Delegado de Polícia Civil
Carlos Eduardo Cucco Barcelos
, explanou: “
(...).
Que no vídeo aparece BIGUDO no chão, ensanguentado, sendo torturado
; Que o BIGUDO anteriormente teria furtado a arma do MARCO ANTÔNIO;
Que, em razão disso, o ELDSON e o MARCO ANTÔNIO foram atrás do BIGUDO e o chamaram para fumar
;
Que chegando lá o BIGUDO disse que entregou a arma a TORON, sendo o BIGUDO torturado
;
Que o BIGUDO levou várias coronhadas, chutes e socos
;
Que o BIGUDO foi agredido para que dissesse onde se encontrava a arma
;
Que a arma utilizada era um revólver, que aparece no vídeo
; (...)
”.
Grifei

Por sua vez, o ofendido
Arnaldo Barreiro Ferreira
, em seu depoimento prestado na fase investigativa, noticiou: “
(...). Que havia sido vítima há exatamente 1 (um) mês atrás de crimes gravíssimos,
crimes estes de TORTURA QUALIFICADA PELA LESÃO GRAVE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
; Que, existe um Inquérito Policial (125/2018.000067-6) que apura a suposta prática do crime de tentativa de homicídio praticado por JOSIAS NUNES DA SILVA, VULGO “TORON”, em desfavor da vítima de nome ELDSON BALIEIRO DA SILVA, VULGO “PAIACA”; Que, nos autos deste Inquérito, “PAIACA” alega que “TORON” teria furtado o seu celular e que em razão disto foi tirar satisfação com o mesmo, momento em que “TORON” efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo em sua direção, tendo 2 (dois) disparos lhe acertado, um no pulso e um na perna. Que, a vítima, contou perante a Autoridade Policial que se fazia presente, tudo o que aconteceu nesse caso envolvendo “PAIACA” e “TORON”;
Que, a vítima teria furtado a arma de fogo que pertencia ao nacional de nome MARCOS WANZELER FARIAS, VULGO “MARQUINHO”, irmão de MARCELO WANZELER FARIAS, preso por tráfico de drogas recentemente na OPERAÇÃO INSANUS
;
Que, após saber que teria sido ARNALDO BARREIRO FERREIRA, VULGO “BIGUDO”, que teria furtado a sua arma de fogo, “MARQUINHO” contou para seu amigo “PAIACA” e junto armaram toda uma empreita criminosa;

Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” teriam chamado “BIGUDO” pra usar droga na estrada, mais especificamente usar uma “pedra
”;
Que, “BIGUDO”, que confessou que é usuário de drogas, não pensou duas vezes e foi na companhia dos dois se drogar;

Que, chegando no KM 3, da BR 422, mais especificamente na pista do campo de pouso, não havia droga nenhuma, “PAIACA” e “MARQUINHO” começaram a espancar “BIGUDO
”,
com socos, chutes e coronhadas, derrubaram o mesmo no chão e continuaram lhe agredindo até o mesmo não aguentar mais
;
Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” ficavam perguntando toda hora: “AONDE ESTÁ A ARMA (QUE “BIGUDO” HAVIA FURTADO DE MARQUINHO”, ME FALA AONDE ESTÁ A ARMA, ME FALA
”;
Que, “BIGUDO”, depois de não aguentar mais ser agredido, falou que teria emprestado a arma pro seu amigo, conhecido por “TORON
”;
Que, momentos depois, “PAIACA” sacou sua arma de fogo que trazia consigo e disparou 3 (três) vezes na direção de “BIGUDO”, que estava caído no chão, lesionado gravemente na cabeça devido às coronhadas
;
Que, no entanto, a arma teria falhado e não houve por conseguinte, nenhum disparo efetivo
;
Que “PAIACA” e “MARQUINHO” gravaram todo o fato criminoso pela câmera do celular e o vídeo acabou se espalhando até cair na mão da Polícia
;
A Polícia Civil deste município de Limoeiro do Ajuru possui o vídeo que prova toda TORTURA E A TENTATIVA DE HOMICÍDIO praticada por “PAIACA” e “MARQUINHO”; Que, “PAIACA” e “MARQUINHO” foram embora do local e deixaram “BIGUDO” lá, todo ensanguentado no chão, implorando por ajuda
. (...);
” (ID 8626976).
Grifei

Como se vê, o depoimento da vítima, na fase inquisitória, é contundente em narrar, com riqueza de detalhes, a prática do crime de tortura, sendo o ora apelante
Marco Antônio Wanzeler Farias
, apontado como um dos seus autores. Apesar da vítima ter se retratado em juízo, negando ter apresentado tal acusação, é insofismável que as provas colhidas no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são hígidas e robustas para corroborar a decisão condenatória proferida pelo magistrado sentenciante.

Portanto, apesar da
tese de insuficiência de provas
apresentada pelo ora apelante, compreendo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada no pronunciamento judicial ora hostilizado, vez que o juízo
a quo
formou o seu convencimento a partir dos elementos probatórios coligidos aos autos, fundamentando exaustivamente sua decisão, considerando, especialmente, a palavra da vítima, estando nítido no caso o intenso sofrimento físico e psíquico a qual esta foi submetida, que resultaram, inclusive, em lesões corporais de natureza grave.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra a integridade física, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese. Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

TORTURA. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
.
Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu
. Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a sequestrou e a torturou com o objetivo de obter dele uma confissão a respeito da subtração de dinheiro da có-ré.
Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo (testemunha e laudo)
. Apelo defensivo desprovido
. (TJ/RS – ACR 70080708381, Relator: SYLVIO BAPTISTA NETO, Data de Julgamento: 12 de junho de 2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2019).
Grifei

APELAÇÕES – RECURSO MINISTERIAL CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÕES CORPORAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE – CONSTRANGER ALGUÉM COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CAUSANDO-LHE SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL COM O FIM DE OBTER CONFISSÃO – TIPIFICAÇÃO – CRIME DE TORTURA – RECURSO DEFENSIVO – PALAVRA DA VÍTIMA – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – CONTRARIEDADE ÀS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – VERSÃO NÃO CORROBORADA.

1.
A palavra da vítima, em crimes praticados à clandestinidade, possui relevante força probatória por se tratar de fonte direta dos fatos
. 2.
A retratação em Juízo, para ser verossímil, há de ser corroborada
. 3. A violência e a grave ameaça que resultem em sofrimento físico ou mental, se empregadas como meio de se obter Confissão, hão de ser sancionadas na forma prevista ao Crime de Tortura
. (TJ/MG – APR 0017066-55.2017.8.13.0132, Relator: OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI, Data de Julgamento: 19 de outubro de 2021, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 9.455/97. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CLANDESTINIDADE DO DELITO DE TORTURA. (...).
1.
Mantem-se a condenação pelo delito de Tortura estando comprovados a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais
e principalmente, confissão de um dos recorrentes. 2.
O crime de tortura cometido na clandestinidade de uma célula prisional reclama maior relevância a palavra da vítima
. (...).
(TJ/ES – APR 0003974-04.2018.8.08.0006, Relator (a): RACHEL DURAO CORREA LIMA, Data de Julgamento: 08 de junho de 2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022).
Grifei

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho do Delegado de Polícia Civil que participou da apuração dos fatos, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
do ora apelante.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal sob análise
.

B.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO EM RELAÇÃO À VÍTIMA ADOLESCENTE
:

Por derradeiro, quanto ao pedido de
inaplicabilidade
da
causa de aumento do inciso II, do §4º, do artigo 1º, da Lei nº 9.455/1997
, entendo que, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer,
não merece acolhimento
.

Com base na
Certidão de Nascimento
, ID 8626976, a vítima nasceu em
26 de novembro de 1999
. Os fatos, conforme se depreende na inicial acusatória, ocorreram em
24 de junho de 2018
, período em que a vítima era adolescente, nos termos do
artigo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
,
in verbis
: “
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade
”.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão condenatória, devendo ser mantida a causa de aumento do
artigo 1º, §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997
.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Nesta ordem de ideias, acompanhando o impoluto parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólumes todos os termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém, 20/09/2022